Tribunal: TJES
Processo: 5007860-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007860-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: TELMA PEDRO LINO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. ABUSIVIDADE. IDOSA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA DIÁRIA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para limitar descontos efetuados diretamente em conta bancária da agravada, sob o fundamento de retenção integral de valores de natureza alimentar referentes a proventos recebidos em conta utilizada para recebimento de salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:
(I) saber se é legítima a retenção integral dos valores creditados em conta da agravada para quitação de empréstimo pessoal com cláusula de débito automático;
(II) verificar se a multa diária arbitrada pelo juízo de origem em R$ 1.000,00 revela-se desproporcional ou excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Ainda que haja previsão contratual de débito em conta, a apropriação integral de valores de natureza alimentar viola o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial.
4. A agravada, idosa de 72 anos, demonstrou vulnerabilidade concreta, inclusive com inadimplemento de despesas essenciais como saúde, energia e moradia, o que evidencia o perigo de dano.
5. A conta em questão, embora classificada como conta corrente, é utilizada para recebimento de salários, conferindo natureza alimentar aos valores creditados.
6. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se adequada à finalidade coercitiva da medida, considerando o porte econômico do agravante e a necessidade de efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a retenção integral de valores de natureza alimentar, mesmo diante de cláusula contratual de débito em conta, quando compromete a subsistência do consumidor.

2.
A multa cominatória fixada em valor razoável e proporcional ao descumprimento não deve ser reduzida, sobretudo quando necessária à efetividade da tutela jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007860-31.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADA:
TELMA PEDRO LINO
.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BANCO BRADESCO S. A.
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória de nº 5016907-54.2024.8.08.0024,
ajuizada por
TELMA PEDRO LINO,

que deferiu “o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida cesse, de imediato, qualquer ação de retenção/apropriação do salário da autora, bem como se abstenha de efetuar qualquer desconto mensal superior à parcela contratada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido”.

Sustent
ou
o
a
gravante que a
recorrida
, em síntese, alega ser titular da conta-corrente nº 0001563-3 da agência 3264 do banco requerido, onde recebe seu salário e demais benefícios da Prefeitura Municipal de Vitória, que eram anteriormente disponibilizados no banco Banestes. Acontece que a Agravada possuía um Empréstimo Consignado no banco Banestes, contrato este que foi repassado à Agravante.

Entretanto, enquanto ocorria a transição da conta corrente, as parcelas deixaram ser descontadas no contracheque da parte Agravada, e por isso, foram se acumulando sem que o banco Agravante notificasse a autora ou buscasse outra forma para que a mesma pudesse pagar tais parcelas. Sendo assim, a parte Agravada alegou ter sido surpreendida ao ser constituída em mora, além disso relatou que o banco debitou todo o valor creditado na sua conta de uma só vez, com um desconto total dos salários nos meses de dezembro/2023, janeiro e fevereiro de 2024, acarretando situação de vulnerabilidade da requerente, a qual ficou sob a ajuda de terceiros, deixando de pagar corretamente seu plano de saúde, energia, telefone e taxas condominiais.

Menciona, ainda, que a tutela deferida pelo juízo de piso fora proferida sob a premissa de que a parte Agravada não teria celebrado contrato de empréstimo junto ao Banco Agravante. Ocorre que uma vez sendo as alegações autorais inverídicas, necessária se faz a reforma da decisão. Isso porque, diferente do que alega a parte Agravada, os descontos realizados em conta são pertinentes ao contrato 481926176, que trata de empréstimo pessoal celebrado pela parte Autora em 21/06/2023 no importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) com previsão contratual de débito em conta.

Aduz, ainda, que apesar da parte Agravada alegar desconhecer o contrato NADA informou ao juízo sobre o crédito recebido de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Que a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura que consta no documento pessoal da parte Agravada de id: 42100860 nos autos do processo de origem.

O pedido de
concessão de efeito suspensivo

foi indeferido
(id 10016606).

Sem
contrarrazões.

O recurso não deve ser provido.

Embora o
a
gravante sustente que os descontos decorrem de um contrato de empréstimo pessoal lícito e com cláusula de débito em conta (contrato n. 481926176), a questão fundamental não é a existência da dívida em si, mas a forma como a cobrança vem sendo realizada. Os extratos bancários juntados com a petição inicial (
ids de origem
42100862 e 42100871) demonstram de forma inequívoca que a instituição financeira procedeu à retenção da totalidade dos proventos creditados na conta da
a
gravada, especialmente no mês de dezembro de 2023, quando um crédito de R$ 14.344,75
(quatorze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
foi imediatamente seguido por um débito de igual valor sob a rubrica "MORA CRED PESS 9990355", zerando o saldo da correntista.

Tal prática, ainda que amparada em cláusula contratual, aparenta ser manifestamente abusiva, pois compromete a integralidade da verba de natureza alimentar da
a
gravada, violando frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. O salário, como é cediço, destina-se à subsistência do indivíduo e de sua família, e sua retenção integral pela instituição financeira para a satisfação de um crédito, por mais legítimo que seja, não pode ser admitida pelo ordenamento jurídico, que protege o mínimo existencial. A
recorrida
, ademais, é pessoa idosa, com 72
(setenta e dois)
anos de idade, o que a coloca em situação de especial vulnerabilidade, demandando proteção reforçada do Estado-Juiz.

Ainda que o
a
gravante argumente que a conta é corrente e não uma conta-salário, o fato é que nela são depositados os proventos da
recorrida
, o que confere a tais valores a natureza alimentar e, por conseguinte, a proteção legal correlata. A liberdade de contratar não é absoluta e encontra limites na função social do contrato e na boa-fé objetiva, princípios que devem nortear todas as relações jurídicas, especialmente as de consumo, como a presente. A conduta do banco, ao se apropriar de todo o recurso disponível na conta para quitar parcelas em atraso, sem observar um patamar razoável que preserve a subsistência da devedora, configura, em tese, um exercício abusivo de direito, o que confere verossimilhança às alegações autorais.

Da mesma forma, o perigo de dano
inverso
se revela patente e inquestionável. A privação da totalidade dos rendimentos mensais da
a
gravada acarreta prejuízos imediatos e de difícil reparação, comprometendo sua capacidade de arcar com despesas básicas e essenciais à sua sobrevivência digna, como alimentação, moradia, saúde e outras necessidades cotidianas. Os documentos que instruem a inicial, como as faturas de plano de saúde, energia e telefone em atraso (
id
s
de origem
42100867, 42100868, 42100869), corroboram a situação de risco iminente. A espera pelo provimento final, sem a limitação dos descontos, poderia levar a
a
gravada a uma situação de insolvência e desamparo, tornando inútil o resultado do processo.

Por fim, no que tange à insurgência contra a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau se mostra razoável e proporcional à finalidade do instituto. As astreintes têm natureza coercitiva, visando a compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial. Considerando o poderio econômico da instituição financeira e a importância do bem jurídico tutelado, a subsistência de uma pessoa idosa, um valor inferior poderia não ser suficiente para dissuadir o descumprimento da ordem. A multa não se afigura exorbitante, mas sim adequada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, não havendo, por ora, motivos para sua redução ou exclusão.

Dessa forma, a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, agiu com o devido acerto, ponderando adequadamente os interesses em conflito e prestigiando a proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial em detrimento de uma prerrogativa contratual exercida de forma aparentemente abusiva.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.